Tribunal: TJES
Processo: 5006144-24.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-09

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5006144-24.2024.8.08.0014

APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FELIPE RODRIGUES, UGERBESON ALVES DE SOUZA, IAGO BORGES DO NASCIMENTO, THAYANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS, JOCELIO MOREIRA

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE LUIS JACOB - ES18653-A, RHAYGLANDER SILVA SALES - ES30517-A
Advogados do(a) APELANTE: AMANDA DALMAZIO ROSA - ES23812, ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A
Advogados do(a) APELANTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A, RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ MIGUEL DE AZEVEDO NETO - ES25783
Advogados do(a) APELANTE: JAMILLE RACANELLI NESPOLI - ES39260, NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

APELADOS: FELIPE RODRIGUES, UGERBESON ALVES DE SOUZA, IAGO BORGES DO NASCIMENTO, THAYANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS, GLORIA HELENA DA SILVA, ANA CLARA SIQUEIRA DIAS DE MORAES, JOCELIO MOREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: JAMILLE RACANELLI NESPOLI - ES39260, NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A
Advogado do(a) APELADO: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A
Advogado do(a) APELADO: LUIZ MIGUEL DE AZEVEDO NETO - ES25783
Advogados do(a) APELADO: ANDRE LUIS JACOB - ES18653-A, RHAYGLANDER SILVA SALES - ES30517-A
Advogado do(a) APELADO: ALAIDES DO CARMO DE OLIVEIRA - ES6408-A
Advogados do(a) APELADO: AMANDA DALMAZIO ROSA - ES23812, ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A
Advogados do(a) APELADO: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A, RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS DIGITAIS. CADEIA DE CUSTÓDIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. LAUDO TOXICOLÓGICO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÕES MANTIDAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. RECURSO DE UGERBESON PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelações criminais interpostas por Felipe Rodrigues, Ugerbeson Alves de Souza, Iago Borges do Nascimento, Jocélio Moreira, Thayane de Oliveira dos Santos e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença em que se condenou Felipe, Ugerbeson, Iago e Jocélio pelos crimes dos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, condenou Thayane pelo art. 35, da mesma lei, absolveu Glória Helena da Silva Gomes Cardoso da imputação do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e absolveu Ana Clara Siqueira Dias de Moraes das imputações dos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006 e do art. 14, da Lei nº 10.826/2003. As defesas suscitam nulidades processuais, insuficiência probatória, absolvição, desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas, aplicação do tráfico privilegiado, redimensionamento da pena e reconhecimento da atenuante da confissão. O Ministério Público requer a condenação de Glória e Ana Clara e a exasperação da pena-base de Thayane.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 6 questões em discussão: (i) definir se são nulas as provas extraídas do aparelho celular de corréu, por alegada violação à cadeia de custódia e ausência de perícia oficial; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia requerida por Thayane e nulidade pela juntada posterior de relatórios periciais e financeiros; (iii) determinar se o laudo toxicológico referente à apreensão de 05/04/2023 é nulo por falta de individualização e acondicionamento dos vestígios; (iv) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter as condenações de Felipe, Iago, Jocélio e Thayane pelos delitos imputados; (v) estabelecer se as absolvições de Glória Helena e Ana Clara devem ser reformadas; (vi) determinar se incide a atenuante da confissão em favor de Ugerbeson e se é cabível a exasperação da pena-base de Thayane.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extração de dados do celular de Darlan foi previamente autorizada judicialmente e realizada por agentes públicos capacitados, com justificativa técnica para a não remessa do aparelho ao órgão oficial de perícia, o que afasta a alegação de ilicitude da prova.

A alegação de quebra da cadeia de custódia não conduz à nulidade automática, porque a defesa não demonstra adulteração concreta dos dados nem prejuízo efetivo, incidindo o princípio pas de nullité sans grief.

O indeferimento da perícia requerida por Thayane foi fundamentado na ausência de demonstração de imprescindibilidade da diligência, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP, sem prejuízo concreto ao exercício da defesa.

A juntada posterior de relatórios periciais e de quebra de sigilo financeiro não viola o art. 400, do CPP, porque esse dispositivo disciplina a ordem da prova oral, enquanto a prova documental pode ser apresentada em qualquer fase do processo, assegurado o contraditório.

A alegada nulidade do laudo toxicológico não se configura, porque a defesa de Iago não comprova adulteração, substituição ou contaminação do material apreendido, e a condenação não se apoia exclusivamente na apreensão física da droga.

Os depoimentos judiciais dos policiais e do delegado têm eficácia probatória quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos, especialmente com as mensagens extraídas do celular de Darlan e os relatórios financeiros.

As conversas telemáticas, a apreensão de entorpecente e os depoimentos policiais demonstram que Iago adquiria drogas para revenda, mantinha tratativas reiteradas com os corréus e integrava vínculo estável voltado ao tráfico, o que autoriza a manutenção da condenação pelos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Os diálogos que indicam a utilização da residência de Jocélio para guarda, fracionamento e ocultação de drogas, aliados à prova oral, evidenciam atuação funcional na estrutura criminosa, incompatível com a tese de uso próprio e suficiente para manter a condenação por tráfico e associação.

A apreensão de 240 gramas de maconha e balança de precisão na residência de Felipe, somada às conversas que revelam alto volume de movimentação de droga e integração logística e financeira com os demais corréus, afasta a tese de consumo próprio e comprova a prática dos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006.

A movimentação pulverizada de valores na conta de Thayane, a indicação reiterada de sua conta para recebimento de pagamentos do tráfico, o conhecimento admitido acerca do uso da conta por Darlan e os demais elementos telemáticos e orais comprovam adesão consciente e estável à associação criminosa.

A condenação pelo art. 35, da Lei nº 11.343/2006, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, porque evidencia dedicação a atividades criminosas e afasta o requisito do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

A admissão, por Ugerbeson, da posse da droga para uso próprio autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em proporção inferior à confissão plena, conforme o Tema Repetitivo, 1194 do STJ, sem afastar a preponderância da reincidência.

O acervo probatório em relação a Glória Helena não demonstra, com segurança, a habitualidade, estabilidade ou inserção funcional consciente na associação para o tráfico, pois há referência isolada a pagamento sem corroboração por outros elementos probatórios.

Quanto à ré Ana Clara, não há prova segura de adesão voluntária, participação direta ou execução consciente de atos de tráfico ou associação, o que impõe a manutenção da absolvição.

A posição de Thayane na engrenagem financeira da associação criminosa, aliada à extensão da estrutura delitiva descrita na denúncia, autoriza a valoração negativa da culpabilidade e o aumento da pena-base do crime de associação para o tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos defensivos de Felipe Rodrigues, Iago Borges do Nascimento, Jocélio Moreira e Thayane de Oliveira dos Santos desprovidos. Recurso de Ugerbeson Alves de Souza parcialmente provido. Recurso do Ministério Público Estadual parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A extração de dados de aparelho celular autorizada judicialmente e realizada por agentes públicos capacitados não é nula sem demonstração concreta de adulteração ou prejuízo decorrente de alegada quebra da cadeia de custódia. 2. O indeferimento de diligência probatória não configura cerceamento de defesa quando fundamentado na ausência de imprescindibilidade e não há prejuízo efetivo à parte.

3. A juntada posterior de documentos e relatórios periciais não viola o art. 400, do CPP, quando a defesa tem ciência do conteúdo e oportunidade de impugnação.

4. A condenação por tráfico e associação para o tráfico pode ser fundada em conjunto probatório formado por apreensões, prova telemática, movimentações financeiras e depoimentos policiais judicializados coerentes entre si.

5. A configuração do crime do art. 35, da Lei nº 11.343/2006, exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes voltado à prática do tráfico.

6. A condenação por associação para o tráfico afasta a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

7. A confissão qualificada no crime de tráfico, consistente na admissão da posse para uso próprio, autoriza a incidência atenuada da confissão espontânea, sem prevalecer sobre a reincidência.

8. A absolvição deve ser mantida quando os elementos produzidos não demonstram, com segurança, adesão consciente, habitual e funcional do acusado à estrutura criminosa.

9. A função relevante exercida pelo agente na engrenagem financeira da associação criminosa autoriza a exasperação da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 35 e 40, IV; Código de Processo Penal, arts. 157, 158-A, 158-B, 158-C, 158-D, § 1º, 159, § 1º, 231, 400, 400, § 1º, 402, 563 e 386, III e VII; Código Penal, arts. 59 e 107, I; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC 847.152/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 07.03.2024; STJ, HC n. 595.194/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/09/2020STJ, HC 653.515/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 01.02.2022; STJ, HC 574.131/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 04.09.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.677.012/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJEN 05.08.2025; STJ, AREsp 2.972.295/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2025, DJEN 23.09.2025; STJ, AgRg no HC 870.640/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 11.03.2025; STJ, AgRg no HC 964.065/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 28.05.2025, DJEN 02.06.2025; STJ, REsp 2.001.973/RS, Tema Repetitivo 1194, j. 10.09.2025; STJ, HC 1.011.152/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2025, DJEN 23.09.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.820.175/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.04.2025, DJEN 09.04.2025; TJES, APCr 0015136-98.2021.8.08.0035, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 08.02.2024; TJES, APCr 0000467-27.2019.8.08.0062, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 23.02.2023; TJES, APCr 0000411-94.2021.8.08.0006, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 19.10.2023; TJES, HC 5009701-27.2025.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 08.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006144-24.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (5)

APELADO: FELIPE RODRIGUES e outros (7)

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS DIGITAIS. CADEIA DE CUSTÓDIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. LAUDO TOXICOLÓGICO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÕES MANTIDAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. RECURSO DE UGERBESON PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelações criminais interpostas por Felipe Rodrigues, Ugerbeson Alves de Souza, Iago Borges do Nascimento, Jocélio Moreira, Thayane de Oliveira dos Santos e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença em que se condenou Felipe, Ugerbeson, Iago e Jocélio pelos crimes dos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, condenou Thayane pelo art. 35, da mesma lei, absolveu Glória Helena da Silva Gomes Cardoso da imputação do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e absolveu Ana Clara Siqueira Dias de Moraes das imputações dos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006 e do art. 14, da Lei nº 10.826/2003. As defesas suscitam nulidades processuais, insuficiência probatória, absolvição, desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas, aplicação do tráfico privilegiado, redimensionamento da pena e reconhecimento da atenuante da confissão. O Ministério Público requer a condenação de Glória e Ana Clara e a exasperação da pena-base de Thayane.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 6 questões em discussão: (i) definir se são nulas as provas extraídas do aparelho celular de corréu, por alegada violação à cadeia de custódia e ausência de perícia oficial; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia requerida por Thayane e nulidade pela juntada posterior de relatórios periciais e financeiros; (iii) determinar se o laudo toxicológico referente à apreensão de 05/04/2023 é nulo por falta de individualização e acondicionamento dos vestígios; (iv) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter as condenações de Felipe, Iago, Jocélio e Thayane pelos delitos imputados; (v) estabelecer se as absolvições de Glória Helena e Ana Clara devem ser reformadas; (vi) determinar se incide a atenuante da confissão em favor de Ugerbeson e se é cabível a exasperação da pena-base de Thayane.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extração de dados do celular de Darlan foi previamente autorizada judicialmente e realizada por agentes públicos capacitados, com justificativa técnica para a não remessa do aparelho ao órgão oficial de perícia, o que afasta a alegação de ilicitude da prova.

A alegação de quebra da cadeia de custódia não conduz à nulidade automática, porque a defesa não demonstra adulteração concreta dos dados nem prejuízo efetivo, incidindo o princípio pas de nullité sans grief.

O indeferimento da perícia requerida por Thayane foi fundamentado na ausência de demonstração de imprescindibilidade da diligência, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP, sem prejuízo concreto ao exercício da defesa.

A juntada posterior de relatórios periciais e de quebra de sigilo financeiro não viola o art. 400, do CPP, porque esse dispositivo disciplina a ordem da prova oral, enquanto a prova documental pode ser apresentada em qualquer fase do processo, assegurado o contraditório.

A alegada nulidade do laudo toxicológico não se configura, porque a defesa de Iago não comprova adulteração, substituição ou contaminação do material apreendido, e a condenação não se apoia exclusivamente na apreensão física da droga.

Os depoimentos judiciais dos policiais e do delegado têm eficácia probatória quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos, especialmente com as mensagens extraídas do celular de Darlan e os relatórios financeiros.

As conversas telemáticas, a apreensão de entorpecente e os depoimentos policiais demonstram que Iago adquiria drogas para revenda, mantinha tratativas reiteradas com os corréus e integrava vínculo estável voltado ao tráfico, o que autoriza a manutenção da condenação pelos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Os diálogos que indicam a utilização da residência de Jocélio para guarda, fracionamento e ocultação de drogas, aliados à prova oral, evidenciam atuação funcional na estrutura criminosa, incompatível com a tese de uso próprio e suficiente para manter a condenação por tráfico e associação.

A apreensão de 240 gramas de maconha e balança de precisão na residência de Felipe, somada às conversas que revelam alto volume de movimentação de droga e integração logística e financeira com os demais corréus, afasta a tese de consumo próprio e comprova a prática dos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006.

A movimentação pulverizada de valores na conta de Thayane, a indicação reiterada de sua conta para recebimento de pagamentos do tráfico, o conhecimento admitido acerca do uso da conta por Darlan e os demais elementos telemáticos e orais comprovam adesão consciente e estável à associação criminosa.

A condenação pelo art. 35, da Lei nº 11.343/2006, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, porque evidencia dedicação a atividades criminosas e afasta o requisito do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

A admissão, por Ugerbeson, da posse da droga para uso próprio autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em proporção inferior à confissão plena, conforme o Tema Repetitivo, 1194 do STJ, sem afastar a preponderância da reincidência.

O acervo probatório em relação a Glória Helena não demonstra, com segurança, a habitualidade, estabilidade ou inserção funcional consciente na associação para o tráfico, pois há referência isolada a pagamento sem corroboração por outros elementos probatórios.

Quanto à ré Ana Clara, não há prova segura de adesão voluntária, participação direta ou execução consciente de atos de tráfico ou associação, o que impõe a manutenção da absolvição.

A posição de Thayane na engrenagem financeira da associação criminosa, aliada à extensão da estrutura delitiva descrita na denúncia, autoriza a valoração negativa da culpabilidade e o aumento da pena-base do crime de associação para o tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos defensivos de Felipe Rodrigues, Iago Borges do Nascimento, Jocélio Moreira e Thayane de Oliveira dos Santos desprovidos. Recurso de Ugerbeson Alves de Souza parcialmente provido. Recurso do Ministério Público Estadual parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A extração de dados de aparelho celular autorizada judicialmente e realizada por agentes públicos capacitados não é nula sem demonstração concreta de adulteração ou prejuízo decorrente de alegada quebra da cadeia de custódia. 2. O indeferimento de diligência probatória não configura cerceamento de defesa quando fundamentado na ausência de imprescindibilidade e não há prejuízo efetivo à parte.

3. A juntada posterior de documentos e relatórios periciais não viola o art. 400, do CPP, quando a defesa tem ciência do conteúdo e oportunidade de impugnação.

4. A condenação por tráfico e associação para o tráfico pode ser fundada em conjunto probatório formado por apreensões, prova telemática, movimentações financeiras e depoimentos policiais judicializados coerentes entre si.

5. A configuração do crime do art. 35, da Lei nº 11.343/2006, exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes voltado à prática do tráfico.

6. A condenação por associação para o tráfico afasta a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

7. A confissão qualificada no crime de tráfico, consistente na admissão da posse para uso próprio, autoriza a incidência atenuada da confissão espontânea, sem prevalecer sobre a reincidência.

8. A absolvição deve ser mantida quando os elementos produzidos não demonstram, com segurança, adesão consciente, habitual e funcional do acusado à estrutura criminosa.

9. A função relevante exercida pelo agente na engrenagem financeira da associação criminosa autoriza a exasperação da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 35 e 40, IV; Código de Processo Penal, arts. 157, 158-A, 158-B, 158-C, 158-D, § 1º, 159, § 1º, 231, 400, 400, § 1º, 402, 563 e 386, III e VII; Código Penal, arts. 59 e 107, I; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC 847.152/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 07.03.2024; STJ, HC n. 595.194/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/09/2020STJ, HC 653.515/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 01.02.2022; STJ, HC 574.131/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 04.09.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.677.012/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJEN 05.08.2025; STJ, AREsp 2.972.295/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2025, DJEN 23.09.2025; STJ, AgRg no HC 870.640/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 11.03.2025; STJ, AgRg no HC 964.065/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 28.05.2025, DJEN 02.06.2025; STJ, REsp 2.001.973/RS, Tema Repetitivo 1194, j. 10.09.2025; STJ, HC 1.011.152/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2025, DJEN 23.09.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.820.175/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.04.2025, DJEN 09.04.2025; TJES, APCr 0015136-98.2021.8.08.0035, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 08.02.2024; TJES, APCr 0000467-27.2019.8.08.0062, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 23.02.2023; TJES, APCr 0000411-94.2021.8.08.0006, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 19.10.2023; TJES, HC 5009701-27.2025.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 08.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos dos réus Felipe, Iago, Jocélio e Thayane e dar parcial provimento aos recursos do réu Ugerbeson e do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5006144-24.2024.8.08.0014

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FELIPE RODRIGUES, UGERBESON ALVES DE SOUZA, IAGO BORGES DO NASCIMENTO, THAYANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS, GLORIA HELENA DA SILVA, ANA CLARA SIQUEIRA DIAS DE MORAES, JOCELIO MOREIRA

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE LUIS JACOB - ES18653-A, RHAYGLANDER SILVA SALES - ES30517-A
Advogado do(a) APELANTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A
Advogados do(a) APELANTE: AMANDA DALMAZIO ROSA - ES23812, ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A
Advogado do(a) APELANTE: ALAIDES DO CARMO DE OLIVEIRA - ES6408-A
Advogados do(a) APELANTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A, RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ MIGUEL DE AZEVEDO NETO - ES25783
Advogados do(a) APELANTE: JAMILLE RACANELLI NESPOLI - ES39260, NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

APELADO: FELIPE RODRIGUES, UGERBESON ALVES DE SOUZA, IAGO BORGES DO NASCIMENTO, THAYANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS, GLORIA HELENA DA SILVA, ANA CLARA SIQUEIRA DIAS DE MORAES, JOCELIO MOREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: JAMILLE RACANELLI NESPOLI - ES39260, NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A
Advogado do(a) APELADO: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A
Advogado do(a) APELADO: LUIZ MIGUEL DE AZEVEDO NETO - ES25783
Advogados do(a) APELADO: ANDRE LUIS JACOB - ES18653-A, RHAYGLANDER SILVA SALES - ES30517-A
Advogado do(a) APELADO: ALAIDES DO CARMO DE OLIVEIRA - ES6408-A
Advogados do(a) APELADO: AMANDA DALMAZIO ROSA - ES23812, ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A
Advogados do(a) APELADO: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A, RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
FELIPE RODRIGUES, UGERBESON ALVES DE SOUZA, IAGO BORGES DO NASCIMENTO, JOCÉLIO MOREIRA, THAYANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS,
bem como pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES (ID 17299270), por meio da qual os réus foram julgados nos seguintes termos:

a)
FELIPE RODRIGUES
: condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa;

b)
UGERBESON ALVES DE SOUZA:
condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c art. 40, IV, do mesmo diploma legal, à pena de 15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.175 (dois mil, cento e setenta e cinco) dias-multa;

c)
IAGO BORGES DO NASCIMENTO
: condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa;

d)
JOCÉLIO MOREIRA
: condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa;

e)
THAYANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS
: condenada pela prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 700 (setecentos) dias-multa;

f)
GLÓRIA HELENA DA SILVA GOMES CARDOSO
: absolvida da imputação relativa ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06;

g)
ANA CLARA SIQUEIRA DIAS DE MORAES
: absolvida das imputações relativas aos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou razões recursais (ID 17299286) sustentando que o conjunto probatório, composto por depoimentos policiais judicializados, interceptações telefônicas e movimentações financeiras, demonstraria participação estável e consciente de GLÓRIA na arrecadação de valores oriundos do tráfico, bem como atuação ativa de ANA CLARA no armazenamento e na ocultação de entorpecentes e no auxílio logístico à atividade criminosa, requerendo, assim, a reforma da sentença para condenação de ambas nos termos da denúncia. Quanto a THAYANE, pleiteia exasperação da pena-base, ao argumento de que as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não seriam neutras, diante do grau de reprovabilidade concreta da conduta e da função exercida na estrutura da associação criminosa.

O apelante
UGERBESON
(ID 17299306) requer o reconhecimento da atenuante da confissão.

O recorrente
FELIPE
(ID 17299319) sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por vício de fundamentação e error in judicando ao condená-lo pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06, alegando contradição interna na decisão, ausência de demonstração dos requisitos de estabilidade e permanência para configuração do delito de associação para o tráfico, bem como interpretação equivocada das conversas interceptadas e da quantidade de droga apreendida, que, segundo afirma, seriam compatíveis com consumo próprio, notadamente diante do histórico de dependência química comprovado por internações terapêuticas.

Defende inexistência de integração em organização criminosa e sustenta que a simulação de condição de traficante visava apenas facilitar aquisição de entorpecentes a menor preço.

Requer, assim, a absolvição quanto ao art. 35 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP; o reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução da pena na fração máxima de 2/3, ou subsidiariamente na fração mínima de 1/6; aplicação de medidas terapêuticas, nos termos do art. 45, da Lei de Drogas; e redução da pena de multa, ante alegada hipossuficiência econômica.

Nas razões recursais de ID 17299323, a apelante
THAYANE
sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial no aparelho celular de Darlan Alves Ferreira, que, segundo alega, demonstraria manipulação do aplicativo bancário e ausência de dolo; por juntada extemporânea de relatórios periciais e de quebra de sigilo financeiro após o interrogatório, em afronta ao art. 400, do CPP; e por quebra da cadeia de custódia das provas digitais, com inobservância dos arts. 158-A a 158-F do CPP, requerendo a anulação do feito ou a exclusão das provas.

No mérito, afirma inexistência de
animus
associativo e de vínculo estável e permanente para configuração do art. 35 da Lei nº 11.343/06, defendendo que a mera utilização de conta bancária e o vínculo conjugal com corréu não comprovam adesão consciente à associação criminosa, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e pugnando pela absolvição. Subsidiariamente, pleiteia reavaliação da dosimetria, com manutenção do regime aberto e das penas substitutivas, além do recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo.

O apelante
J
OCÉLIO
(ID 17299400) sustenta que a condenação baseou-se em prova frágil e insuficiente, fundada apenas em diálogos indiretos e suposta participação secundária, sem demonstração de prática de qualquer dos núcleos do tipo do art. 33, nem de vínculo associativo estável, razão pela qual pugna pela absolvição por ausência de prova cabal de autoria.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a infração do art. 28, da Lei de Drogas, ao argumento de inexistir comprovação de mercancia; caso mantida a condenação por tráfico, pleiteia aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por ser primário e não integrar organização criminosa; e, ainda, a redução da pena ao mínimo legal, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além da fixação de honorários advocatícios em favor de patrono dativo.

Razões recursais do recorrente
IAGO
(ID 17811950) sustentando, preliminarmente, nulidade das provas extraídas do aparelho celular do corréu Darlan, por violação à cadeia de custódia e inobservância dos arts. 158-A a 158-F do CPP, bem como nulidade do laudo toxicológico relativo à apreensão ocorrida em 05/04/2023, diante da ausência de individualização e adequado acondicionamento dos vestígios, em afronta ao art. 158-D, §1º, do CPP.

No mérito, alega insuficiência probatória para condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que os diálogos colacionados não comprovam efetiva comercialização de entorpecentes, inexistindo registros periciais que confirmem transações, além de depoimentos testemunhais baseados em suposições.

Quanto ao art. 35 da Lei nº 11.343/06, defende ausência de estabilidade e permanência na suposta associação, destacando que as interações ocorreram em curto lapso temporal, o que afastaria o vínculo associativo exigido pelo tipo penal, requerendo absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, pleiteia aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo de 2/3, com fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público ofertou denúncia no bojo da
"Operação DarCell"
, que teve origem na extração autorizada de dados de um celular Xiaomi apreendido com
Darlan Alves Ferreira
em 02/9/2022. De acordo com a denúncia, os fatos criminosos ocorreram de forma estável e permanente, entre meados de 2022 e 2023, nos bairros Nossa Senhora Aparecida, Vicente Soella, Ayrton Senna e adjacências, em Colatina/ES.

No que tange à individualização das condutas descritas na exordial acusatória, cada um dos réus tinha um papel definido:

-
Felipe Rodrigues:
É apontado como adquirente de maconha e crack junto a Darlan Alves Ferreira para fins de comercialização. Segundo a denúncia, Felipe também ofertava entorpecentes para Darlan revender, indicando que possuía contatos com outros fornecedores. Além disso, em cumprimento de mandado de busca em sua residência em 05 de abril de 2023, foram apreendidos 240 gramas de maconha e uma balança de precisão.

- Ugerbeson Alves de Souza:
Adquiria drogas regularmente com Darlan para posterior revenda. Ugerbeson realizava pagamentos a Darlan utilizando chaves PIX em nome de terceiros, como Welton Couto e Thayane de Oliveira. Em diligência policial, foram encontrados em seu poder uma porção de maconha, embalagens para "sacolé", lâminas e uma balança de precisão.

- Iago Borges do Nascimento
: Atuava na aquisição de drogas com Darlan para revenda, recebendo informações sobre valores e fotos de tabletes de maconha via celular. De acordo com a peça acusatória, Iago dependia de Darlan e Wallace para o fornecimento da mercadoria e, em busca domiciliar realizada em 05 de abril de 2023, foi localizado com um pequeno tablete de maconha.

- Jocélio Moreira
: É descrito como associado aos irmãos Darlan e Wallace Alves Ferreira especificamente para a prática do tráfico, sendo-lhe atribuída a função de guarda e fracionamento dos entorpecentes pertencentes ao grupo.

- Thayane de Oliveira dos Santos:
Companheira de Darlan, era responsável por envolver-se nas empreitadas criminosas ao administrar o recebimento de valores provenientes do tráfico em suas contas bancárias. Darlan indicava os dados bancários de Thayane para que compradores de drogas, como Ugerbeson e Wellington Liberto, realizassem transferências via PIX ou PicPay

- Ana Clara Siqueira Dias de Moraes
: Esposa de Wallace Alves Ferreira, tinha a função de fomentar o tráfico de drogas na companhia do marido e de Darlan. Segundo a denúncia, Ana Clara era responsável pelo transporte de materiais ilícitos para o grupo, chegando a ocultá-los na residência de sua própria genitora por receio de ações policiais na sua casa.

- Gloria Helena da Silva Gomes Cardoso:
Genitora de Lincon da Silva Gomes Cardoso (proprietário de pontos de tráfico no bairro Vicente Soella III), atuava no recebimento de pagamentos feitos por Darlan a título de "arrendamento" de território para a venda de drogas. A denúncia sustenta que ela geria esses valores enquanto o filho permanecia preso.

Extrai-se dos autos que em 10/6/2024,
os autos do processo nº 0001173-18.2023.8.08.0014 foram desmembrados
em relação aos acusados FELIPE, UGERBESON, IAGO, DEIVID, THAYANE, GLÓRIA, ANA CLARA E JOCÉLIO.

Cumpre ressaltar, ainda, que o réu Deivid Gonçalves da Silva faleceu em 24/02/2024, sendo extinta sua punibilidade, nos termos do artigo 107, I, do Código Penal.

Feitas tais considerações, conheço do recurso e passo à análise das teses suscitadas por todos os apelantes, iniciando pelos recursos das defesas técnicas.

I. RECURSOS DOS RÉUS

I.I. PRELIMINARES

1) Nulidade da extração de provas do aparelho celular apreendido pertencente ao corréu Darlan. Suposta nulidade por violação aos artigos 158-A a 158-F, do Código de Processo Penal (cadeia de custódia). Teses suscitadas pelos apelantes IAGO e THAYANE

Os apelantes argumentam que não houve a formalização adequada da apreensão, custódia e manuseio do aparelho celular e dos vestígios dele extraídos. Além disso, destacam que a falta de registro dos procedimentos adotados no recolhimento e na verificação da autenticidade impede a confirmação da integridade e confiabilidade da prova telemática.

Argumentam que a alegada irregularidade na extração contamina todos os elementos informativos subsequentes.

Questiona-se, ainda, a validade da extração de dados feita pela própria equipe da polícia (DHPP/DENARC) em vez de peritos oficiais habilitados, alegando que apenas policiais com conhecimento básico realizaram a tarefa devido à obsolescência dos recursos técnicos da polícia científica local.

A pretensão defensiva de anulação das provas obtidas a partir do aparelho celular de Darlan Alves Ferreira, sob a alegação de quebra da cadeia de custódia e ausência de perícia oficial, não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio nem na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Primeiramente, é imperativo destacar que a extração de dados telemáticos foi precedida de devida autorização judicial e realizada por agentes de polícia capacitados da equipe da DHPP/DENARC, agindo no exercício de suas atribuições legais para a elucidação de crimes graves de tráfico e associação criminosa.

A ausência de encaminhamento do dispositivo ao setor de criminalística oficial foi tecnicamente justificada nos autos em razão da obsolescência dos recursos tecnológicos locais frente ao modelo do aparelho (Xiaomi), situação que autoriza a atuação de peritos não oficiais ou agentes públicos capacitados, conforme preceitua o artigo 159, § 1º, do Código de Processo Penal.

Assim, a mera alegação de irregularidade no procedimento de extração — inclusive quanto ao uso de tecnologias como o
Bluetooth
— constitui mera conjectura defensiva, incapaz de macular a higidez dos elementos probatórios que foram colhidos de forma transparente e encontram-se integralmente disponíveis para o contraditório.

Ademais, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) afasta a declaração de nulidade automática por supostas falhas formais na cadeia de custódia, exigindo que a defesa demonstre prejuízo concreto e a existência de efetiva adulteração ou manipulação do vestígio.

Para a Corte Cidadã, vigora no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
, cristalizado no artigo 563, do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se dele não resultar prejuízo comprovado.

Noutros termos, as defesas limitaram-se a apresentar críticas genéricas aos protocolos de segurança e manuseio, sem, contudo, apontar objetivamente qual mensagem, áudio ou registro fotográfico teria sido inserido falsamente ou modificado pelos investigadores.

A jurisprudência ressalta que a dúvida meramente teórica sobre a "possibilidade" de manipulação não é suficiente para invalidar uma prova robusta que se coaduna com os demais elementos de convicção colhidos durante a instrução processual. Nesse contexto, destaca-se o julgamento do
Agravo em Recurso Especial nº 2.972.295 - MT (2025/0230085-2)
, relatado pelo
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
e julgado pela Quinta Turma em sessão de
2025
. Na referida decisão, o STJ manifestou o entendimento de que a ausência de procedimentos técnicos específicos ou a não participação de peritos oficiais na coleta e extração de dados celulares não invalida a prova, salvo se demonstrada cabalmente a adulteração que comprometa sua integridade. O julgado reafirma que a extração por agentes públicos goza de presunção de legitimidade e que o ônus de provar a manipulação dos dados cabe à defesa, não bastando alegações abstratas de quebra de custódia.

Nesse sentido, colaciono a ementa do julgado em referência:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR. PROVA VÁLIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que rejeitou preliminar de nulidade das provas oriundas da extração de dados de aparelhos celulares por alegada quebra da cadeia de custódia e manteve a condenação do recorrente pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas.

2. O recorrente sustenta que a extração de dados dos aparelhos celulares foi realizada sem observância das normas legais, configurando prova ilícita, e que houve quebra da cadeia de custódia, comprometendo a autenticidade e a idoneidade das provas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a extração de dados dos aparelhos celulares do recorrente, realizada inicialmente de forma manual por investigador de polícia e posteriormente por meio da ferramenta Cellebrite, com aplicação de técnica de algoritmo hash, configura quebra da cadeia de custódia capaz de invalidar as provas e comprometer a condenação.

III. Razões de decidir

4. A cadeia de custódia da prova foi preservada, conforme demonstrado pela utilização da ferramenta Cellebrite e pela aplicação da técnica de algoritmo hash, que garantem a integridade e a confiabilidade dos dados extraídos. Precedente recente do STJ (AgRg no HC n. 983.223/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que irregularidades na cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir a confiabilidade da prova (HC 653.515/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz).

6.
Não há demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade dos dados extraídos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), conforme precedentes do STJ (HC 574.131/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro; AgRg no AREsp 2.677.012/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo).

7. A decisão judicial que autorizou a extração de dados foi cumprida, e os procedimentos adotados pela perícia oficial (POLITEC) e pelos investigadores garantiram a idoneidade das provas, não havendo elementos concretos que indiquem quebra da cadeia de custódia ou ilicitude probatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cadeia de custódia da prova deve ser analisada em conjunto com os elementos produzidos na instrução, sendo válida a prova cuja integridade e confiabilidade sejam demonstradas.

2. A aplicação de técnicas como o algoritmo hash e o uso de ferramentas forenses como Cellebrite garantem a auditabilidade e a idoneidade das provas extraídas de dispositivos eletrônicos.

3.
A quebra da cadeia de custódia somente enseja nulidade da prova quando demonstrado prejuízo concreto à confiabilidade do material periciado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 158-A, 158-B, 158-C, 158-D, 563 e 564, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 653.515/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 01.02.2022; STJ, HC 574.131/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 04.09.2020;

STJ, AgRg no AREsp 2.677.012/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJEN 05.08.2025.

(AREsp n. 2.972.295/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)”

Portanto, diante da inexistência de qualquer indício de fraude no manuseio do celular de Darlan e da plena conformidade da extração com os limites da reserva jurisdicional, não há que se falar em nulidade das provas colhidas.

É como voto.

2) Nulidade por cerceamento de defesa. Indeferimento de Perícia. Tese suscitada pela apelante Thayane

A defesa técnica da apelante Thayane argumenta que requereu a realização de prova pericial no aparelho celular apreendido com o corréu Darlan Alves Ferreira para demonstrar que a manipulação do aplicativo PicPay e as transações financeiras eram realizadas exclusivamente por ele, sem o conhecimento ou consentimento de Thayane sobre a origem ilícita dos valores

Nessa perspectiva, alega-se que o indeferimento do pedido pelo Juízo
a quo
configurou cerceamento de defesa, uma vez que a prova seria essencial para confrontar a tese acusatória e demonstrar a ausência de
animus associativo
e de dolo na conduta da ré.

À vista do exposto, pleiteia o reconhecimento da nulidade processual com a consequente anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a produção da perícia técnica.

Pois bem, com base nas mensagens extraídas do celular de Darlan, o Ministério Público sustentou que aquele utilizava as contas bancárias de sua companheira, Thayane, para movimentar valores provenientes da venda de drogas. No curso da ação penal, após a realização da audiência de instrução e julgamento e a juntada de novos documentos pelo
Parquet
, incluindo o relatório de quebra de sigilo financeiro (ID 17299208), a defesa de Thayane protocolou um requerimento específico (ID 17299210) pleiteando que um perito manipulasse o celular para verificar a existência do aplicativo PicPay e se as transações financeiras eram realizadas diretamente por ele do seu próprio dispositivo.

O Juízo de origem, por sua vez, indeferiu o pedido (ID 17299215) sob o fundamento de que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a imprescindibilidade da diligência para o deslinde da causa. O magistrado justificou o indeferimento afirmando que o requerimento se limitava a uma "alegação genérica" de que a acusada não tinha conhecimento das movimentações realizadas em seu nome. Esse posicionamento foi mantido na sentença condenatória, na qual se consignou que o indeferimento não gerou prejuízo, pois as provas juntadas decorriam de diligências autorizadas e a ré já havia se manifestado sobre o tema em seu interrogatório.

É crucial destacar que, no sistema processual penal brasileiro, ao magistrado é facultado, com base no seu livre convencimento motivado e no poder-dever de instrução, examinar a pertinência e a necessidade das diligências requeridas pelas partes.

Nesses termos, conforme preceitua o artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal, o juiz possui a prerrogativa de indeferir provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, visando a racionalização do processo e a busca da verdade real sem comprometer a celeridade processual.

No caso em tela, o indeferimento do pedido de perícia restou devidamente fundamentado.

A alegação de que a defesa teria sido surpreendida ou prejudicada pela juntada de relatórios após o interrogatório não encontra eco na realidade dos autos, pois o Ministério Público, desde o oferecimento da denúncia, já narrava detalhadamente que Darlan se valia das contas bancárias de sua companheira, Thayane, para a movimentação de valores oriundos do narcotráfico. Além disso, tal circunstância foi amplamente mencionada pelas testemunhas policiais em audiência sob o crivo do contraditório, inclusive com referências diretas à utilização de chaves PIX e links do PicPay em nome da ré para o recebimento de pagamentos de drogas

Nesse cenário, os relatórios de análise telemática e de quebra de sigilo financeiro (IDs 17299206 e 17299208) apenas formalizaram elementos informativos que já compunham o cenário fático conhecido pela defesa desde o início da persecução penal, inexistindo qualquer violação ao princípio da não surpresa ou prejuízo concreto que justifique a anulação do ato.

À vista do exposto, o indeferimento de diligência probatória, devidamente fundamentado e sem prejuízo demonstrado à defesa, não caracteriza cerceamento de defesa nem enseja constrangimento ilegal. Nesse sentido: TJES, HC 5009701-27.2025.8.08.0000. Rel. Des. Eder Pontes da Silva. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 08/8/2025.

Diante das circunstâncias apresentadas,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

3)
Nulidade por violação à ampla defesa e ao contraditório. Juntada extemporânea de documentos
.
Tese suscitada pela apelante Thayane

A apelante Thayane sustenta, ainda, a ocorrência de violação ao artigo 400, do Código de Processo Penal, e aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, argumentando que documentos essenciais, especificamente o relatório de perícia de aparelho celular e o relatório de quebra de sigilo financeiro, foram anexados aos autos somente após a realização de seu interrogatório judicial em 07 de agosto de 2024, embora tivessem sido produzidos meses antes.

Aponta, nesse sentido, a existência de prejuízo concreto, uma vez que não teve a oportunidade de confrontar pessoalmente os dados financeiros e telemáticos que serviram de pilares para sua condenação, o que justificaria, sob a ótica do devido processo legal, a anulação da sentença e a determinação de novo interrogatório na instância de origem.

A teleologia do artigo 400, do CPP, visa garantir que o interrogatório do acusado seja o último ato no contexto da colheita de depoimentos em audiência, assegurando que o réu possa se manifestar pessoalmente após ouvir as declarações do ofendido e as inquirições das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa

Conforme bem salientado pela sentença e corroborado pelo Ministério Público, essa norma disciplina a sequência da prova oral, não impedindo, portanto, a juntada posterior de elementos de natureza documental.

A apresentação do relatório de perícia telemática e do relatório de quebra de sigilo financeiro em momento posterior ao interrogatório não configura inversão ilegal do rito, mas sim uma conformidade com o regime jurídico próprio das provas documentais, as quais, nos termos do artigo 231, do CPP, podem ser apresentadas pelas partes em qualquer fase do processo.

Ademais, tal procedimento encontra-se em perfeita consonância com a fase de diligências prevista no artigo 402, da legislação processual, que admite a realização de atos cuja necessidade surja no decorrer da instrução para o esclarecimento de fatos relevantes.

É digno de nota destacar, ainda, que, como a defesa tomou ciência inequívoca dos documentos após a sua juntada e teve a oportunidade processual de impugná-los e de tecer considerações em sede de alegações finais, não se vislumbra a existência de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
) hábil a concretizar uma situação de nulidade.

Face o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

4) Nulidade do laudo toxicológico. Tese do apelante Iago

A defesa técnica do apelante Iago argumenta que, durante as apreensões realizadas no dia 05 de abril de 2023, o "pequeno tablete de maconha" supostamente encontrado na residência do apelante não foi acondicionado de forma separada, tendo sido misturado com substâncias entorpecentes apreendidas em posse de outros investigados, como Lucas Francisco e Adrian.

Sustenta-se que essa falha no procedimento de custódia inviabilizou a aferição técnica da quantidade exata e da natureza da droga vinculada especificamente a Iago, o que seria dado essencial para a tipificação da conduta e para a própria comprovação da materialidade delitiva em seu desfavor. O recorrente assevera que tal mácula processual compromete a higidez da prova pericial e impede o exercício do pleno contraditório, impondo-se a declaração de nulidade do laudo e a consequente absolvição por insuficiência de provas.

O tema em discussão recebeu grande atenção na reforma de 2019 (“Pacote Anticrime” – Lei nº 13.964/19) e tem por objeto a
atribuição de critérios e parâmetros objetivos para a preservação e registro do caminho da prova, desde a sua coleta
, com o escopo de assegurar
“que a prova valorada é exatamente e integralmente aquela que foi colhida”
(princípio da “mesmidade”)
1
, bem como para garantir a lisura e a validade das provas, maximizando-se o devido processo legal.

A definição legal é trazida no
caput,
do art. 158-A, do Código de Processo Penal, pelo qual
“Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”
, e, embora o §3º, do art. 158-A, do Código de Processo Penal, enfoque a cadeia de custódia apenas sobre os vestígios (“objeto ou material bruto”), a doutrina reforça que
tal mecanismo garantidor se aplica a todo e qualquer elemento probatório.
2
.

Além dessas observações, relembro que a doutrina
3
e a jurisprudência vêm ponderando que eventual interferência na cadeia de custódia da prova
não implica necessária e automaticamente a sua imprestabilidade,
devendo ser sopesada pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável (STJ, AgRg no HC n. 870.640/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025
4
).

Com efeito, a relevância da cadeia de custódia reside em assegurar a máxima confiabilidade da prova (autenticidade e integridade) e permitir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, mas não pode ser fundamento para protelar o prosseguimento do processo, nem para perquirir questões laterais, insignificantes e de pouca repercussão concreta sobre a higidez probatória.

No caso em tela, a insurgência defensiva acerca da suposta falta de individualização dos vestígios e do acondicionamento inadequado da droga apreendida no dia 05 de abril de 2023 não ultrapassa o campo das alegações abstratas, uma vez que não foi demonstrada qualquer adulteração efetiva, substituição ou contaminação do material que pudesse comprometer a fidedignidade do resultado pericial.

Ainda que se cogitasse eventual irregularidade administrativa no preenchimento do auto de apreensão, tal circunstância não teria o condão de anular a prova da materialidade e da autoria delitiva, especialmente quando a sentença condenatória se ancora em robusto e diversificado conjunto probatório que transcende a mera posse física do entorpecente – circunstância que será apreciada em momento oportuno, quando da análise do mérito recursal.

Do exposto,
REJEITO a preliminar.

É como voto.

I.II. MÉRITO

Superadas as questões preliminares suscitadas, passa-se ao exame das teses de mérito.

O crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o e. STJ:
“O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Destaca-se, ainda, que
"a caracterização do crime de tráfico prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, podendo ser comprovada pela existência de estupefacientes com apenas parte deles"
(HC n. 595.194/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/09/2020).

Por sua vez, o delito de associação para o tráfico exige, para a sua caracterização, o dolo de se associar com permanência e estabilidade. Nessa linha de ideias, orienta-se este Egrégio Tribunal, em alinhamento com os Tribunais Superiores, no sentido de considerar que o crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, depende de comprovação da estabilidade e da permanência do vínculo associativo entre duas ou mais pessoas finalisticamente voltadas à prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e § 1º, e 34, da Lei de Entorpecentes. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTS. 33 E 35, C/C ART. 40, IV, TODOS DA LEI Nº 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO – INVIABILIDADE – ASSOCIAÇÃO CARACTERIZADA - APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1 -
A caracterização da associação para fins de tráfico de entorpecentes, como figura autônoma, pressupõe a existência de duas ou mais pessoas, onde o fundamental é a existência de um liame associativo a demonstrar sua atuação conjugada
.Comprovado o caráter estável e permanente da associação entre os recorrentes para a comercialização de entorpecentes, torna-se necessária a condenação dos mesmos no artigo 35 da Lei nº 11.343/06. 2 - Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, APCr 0015136-98.2021.8.08.0035. Primeira Câmara Criminal. Rel. Des. Fernando Zardini Antonio. Julgado em 08/02/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL - PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA - OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS - FIXAÇÃO DA PENA - DOSIMETRIA ADEQUADA AO CONTEXTO DOS FATOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria, corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos e depoimento das testemunhas. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos. 3.
Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional
. Na hipótese o vínculo associativo ficou comprovado, tendo em vista que residiam na mesma casa, onde eram guardadas as substâncias ilícitas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APCr 0000467-27.2019.8.08.0062. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer. Julgado em 23/02/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo provas de que o acusado mantinha um vínculo associativo habitual, permanente e duradouro para o tráfico de drogas, deve ser afastado o pedido de absolvição quanto ao crime de associação para o referido fim. 2. A causa especial de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não se aplica àqueles também condenados pelo crime de associação para o tráfico. Precedente deste TJES. 3. Recurso desprovido. (TJES, APCr 0000411-94.2021.8.08.0006. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Julgado em 19/10/2023)

Na espécie, a
materialidade
dos delitos está alicerçada, como bem pontuado pela d. Procuradoria de Justiça, nos Autos de Apreensão, nos Boletins Unificados e nos dados extraídos do aparelho celular do corréu Darlan, todos facilmente obtidos em consulta aos elementos de investigação, além de provas documental e oral produzidas em juízo.

Quanto à
autoria
delitiva, os réus Jocélio, Iago e Thayane pleiteiam a absolvição do delito de tráfico de drogas alegando, em linhas gerais, insuficiência probatória no tocante ao seu envolvimento na mercancia.

Ao seu turno, a absolvição do crime de associação para o tráfico é pleiteado pelos réu Felipe, por Jocélio, Iago e Thayane. Os apelantes argumentam, em linhas gerais, ausência de prova do
animus associativo
, assim como da permanência e da estabilidade necessários ao reconhecimento do crime.

Razão não lhes assiste, todavia.

É digno de nota ressaltar, em primeiro lugar, que os policiais Wendel de Araújo Miller e Claudemir Lizardo Nascimento, assim como o Delegado Deverly Pereira Junior, que participaram das investigações, prestaram depoimento em juízo, oportunidade na qual ratificaram toda a dinâmica delitiva e indicaram, de forma expressa,
a conduta de cada um dos
apelantes.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

Além disso, os dados telemáticos obtidos do aparelho celular do corréu Darlan, e os relatórios de movimentação financeira produzidos na fase investigativa, formam um
standard
probatório coeso que não deixa lastro para configuração de dúvida razoável hábil a justificar uma absolvição.

Nesse sentido, em relação ao réu
IAGO BORGES DO NASCIMENTO,
o diálogo obtido em 26/07/2022 detalha sua estratégia de venda para não atrair atenção. Na ocasião, solicitou a Darlan o fracionamento da entrega:
"O negão, seria bom se fizesse assim mano... eu vou pegando de um em um pra vender... Porque senão fica muito, fica muita paradinha lá em casa, tá ligado?"

Esta declaração, inclusive, contextualiza o motivo de, durante a busca e apreensão realizada em sua residência em 05 de abril de 2023, ter sido localizado apenas um "pequeno tablete de maconha".

Destarte, a apreensão de pequena quantidade, nestas circunstâncias, reforça a logística mencionada pelo próprio réu em suas conversas.

Adicionalmente, em 20/7/2022, Iago envia áudio pedindo "a mídia" (que seriam as fotos do entorpecente) e questiona:
"Mas o que que cê tem aí Neguinho? Mas o que que cê tem aí?"
, ao que Darlan responde possuir
"Kilo"
e
"Pedaço"
.

Impõe-se ressaltar que o investigador Wendel de Araújo Miller afirmou em juízo que foram encontrados registros de pagamentos realizados pelos réus Thayane e Weltton em favor de Iago. Tal informação é crucial ao ser confrontada com o interrogatório de Ugerbeson Alves de Souza, que admitiu realizar pagamentos para Darlan através da conta de Thayane, e com o Relatório de Quebra de Sigilo Financeiro (ID 17299208), que demonstra que a conta de Thayane recebia valores pulverizados de diversos réus, inclusive de Iago.

Com efeito, os depoimentos judiciais do Delegado Deverly Pereira Júnior e dos investigadores Wendel Miller e Claudemir Lizardo são uníssonos e harmônicos ao apontar que Iago operava como vendedor final, mantendo tratativas constantes com Wallace e Darlan para a entrega de entorpecentes.

Essa constatação não é baseada em presunções, mas na análise técnica das mensagens onde Iago demonstra profundo conhecimento da rotina do tráfico, mencionando inclusive a "pisteira" (ponto de venda) e a realização de "missões erradas" para obtenção de lucro.

A vista do exposto, a convergência entre a prova material (apreensão do tablete), a prova telemática (negociações de quilos e gestão de estoque) e a prova oral (identificação dos investigadores) forma um standard probatório inabalável para fundamentar a condenação de Iago Borges do Nascimento por ambos os delitos.

Quanto ao apelante
JOCÉLIO MOREIRA
, a prova colhida revela que o réu não era um mero usuário, mas sim um dos responsáveis pela guarda e pelo fracionamento de substâncias entorpecentes em benefício do núcleo liderado pelos irmãos Darlan e Wallace Alves Ferreira.

Conforme destaca o Relatório de Análise Pericial do aparelho celular de Darlan, a residência de Jocélio funcionava como um porto seguro para o grupo.

Em diálogo datado de 25 de julho de 2022, às 21:26, o corréu Wallace ("Lala") afirma categoricamente:
“mano não vai ter como cortar a chá lá em casa hoje não meu filho. Vai ter que levar lá pro Jocélio”.
Tal declaração demonstra que Jocélio era um contato de confiança imediato para a realização de tarefas como o "corte" (fracionamento) da droga, quando os líderes não podiam fazê-lo.

Prosseguindo, em 26 de julho de 2022, Darlan envia áudio a Wallace ordenando:
“é uma barra dessa Wallace e leva lá no Jocélio pra mim e intoca lá, me fala onde vai estar, daqui a pouco eu vou lá pegar tem que cortar um chá lá e deixa a faca e a balança”.

A prova telemática é irrefutável ao vincular Jocélio à guarda de "barras" de entorpecentes e ao armazenamento de petrechos (balança e faca), elementos que indicam a preparação profissional para a mercancia. Além disso, em 06 de agosto de 2022, Thiago Caetano Venturini reporta a Darlan que Jocélio havia localizado "óleo" (crack) escondido embaixo da pia e entregado ao grupo, o que confirma a ocultação deliberada de drogas em seu domicílio.

Nessa linha de raciocínio, a tese de desclassificação para a infração de posse para uso próprio (art. 28, da Lei de Drogas), arguida pela defesa, é juridicamente insustentável. Embora o investigador Wendel de Araújo Miller tenha mencionado em juízo que Jocélio era usuário de crack, ele ressalvou que a análise dos relatórios evidenciou a prática da traficância.

O Delegado Deverly Pereira Júnior também foi enfático ao declarar que a casa de Jocélio funcionava como ponto de venda, o que o insere diretamente no fluxo econômico do tráfico.

Ademais, é pacífico o entendimento da jurisprudência e da doutrina de que a condição de usuário não exclui a de traficante, especialmente quando o agente coloca sua residência à disposição da organização criminosa para a estocagem de grandes quantidades ("barras") e para o fracionamento técnico.

Portanto, diante da robustez dos áudios que mencionam seu nome como responsável pela guarda e fracionamento, aliados aos depoimentos policiais harmônicos, a condenação por tráfico e associação é o único desfecho condizente com a prova dos autos.

No tocante ao apelante
FELIPE RODRIGUES
, é imperioso destacar o flagrante ocorrido em 05 de abril de 2023, quando foram apreendidos na sua residência 240 gramas de maconha e uma balança de precisão.

Embora a defesa tente desqualificar a posse como sendo para uso próprio, a presença da balança aliada às transcrições telemáticas inviabiliza tal tese. Conforme o Relatório de Investigação do Aparelho Celular de Felipe (ID 17299203), o réu não apenas comercializava no varejo, mas ostentava uma capacidade logística de venda no peso, chegando a afirmar em áudio que já havia movimentado entre 20 e 25 quilos de maconha em um único mês.

A prova oral é contundente neste sentido. O investigador Wendel de Araújo Miller destacou em juízo que a droga era utilizada pelo réu como verdadeira "moeda de troca", sendo oferecida até mesmo para o pagamento de lanches em estabelecimentos comerciais.

Ademais, no que tange ao crime de associação para o tráfico, a estabilidade e permanência do vínculo de Felipe com o núcleo central da Operação DarCell são inequívocas. As conversas extraídas do celular de Darlan mostram que este possuía inequívoca relação com o réu.

Em 15 de julho de 2022, Darlan orienta Felipe a não realizar mais transferências para a conta de sua companheira Thayane, pois esta já havia excedido o limite, indicando que Felipe utilizasse a conta de Weltton.

Com efeito, o diálogo destacado evidencia uma gestão compartilhada do fluxo financeiro, caracterizando um traço distintivo de uma associação criminosa estruturada. Além disso, verificou-se que Felipe utilizava a conta bancária de sua própria companheira, Gislaine Lima dos Santos, para ocultar o recebimento de valores da traficância, padrão que se repetia com outros membros do grupo

Um ponto de conexão fundamental que liga Felipe aos demais réus reside no diálogo de 16 de agosto de 2022, no qual o corréu Ugerbeson Alves de Souza ("Gebinho") questiona Darlan: "Você já entregou o negócio pipoca"

Esta pergunta evidencia que os associados possuíam ciência das transações uns dos outros e que o fornecimento para Felipe era um tema comum na pauta da organização. Tal ligação é reforçada pelos depoimentos judiciais do Delegado Deverly Pereira Júnior e dos investigadores, que confirmaram que Felipe era um dos principais revendedores de Darlan e Wallace, mantendo um ciclo restrito de clientes, mas com alto volume de reposição

A defesa alega a existência de contradição pelo fato de o magistrado ter citado o interrogatório policial do réu — onde Felipe afirmava que "se passava por traficante" para conseguir drogas mais baratas com Darlan — e, posteriormente, ter decidido pela condenação

Contudo, verifica-se que o magistrado não acolheu a versão alegada pelo réu porque esta se revelou fantasiosa e isolada diante do padrão de vida e da magnitude do "corre" (venda) praticado. O magistrado agiu com acerto ao valorar que uma pessoa que movimenta 25 kg de droga por mês e possui balança de precisão não está "simulando", mas sim exercendo a mercancia de forma profissional.

Sobre a suposta contextualização enviesada das transcrições, a análise técnica das gírias utilizadas reforça a convicção acusatória, como o uso da expressão “chá” (maconha). O diálogo destacado na sentença, mantido entre Felipe e Darlan no dia 13/7/2022, não deixa margem de dúvidas sobre o assunto tratado, qual seja, a venda de drogas.

O standard probatório é, portanto, harmônico: Felipe Rodrigues atuava como um dos braços operacionais da associação, garantindo o escoamento dos entorpecentes e a alimentação financeira do grupo. Assim, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

No que concerne à apelante
THAYANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS
, condenada pelo crime previsto no artigo 35, da Lei de Entorpecentes, o pilar central da autoria reside na imputação da conduta de gerir as contas bancárias utilizadas para o escoamento do lucro ilícito do grupo.

Neste ponto, verifica-se que o Relatório de Quebra de Sigilo Financeiro (ID 49910328) é contundente ao apontar que no período de apenas 21 meses (dezembro de 2020 a setembro de 2022), a conta PicPay de titularidade da ré registrou uma movimentação a crédito de R$ 54.166,75.

Tais valores, impõe-se destacar, são flagrantemente incompatíveis com o perfil socioeconômico da ré, que se declarou auxiliar de cozinha e recebia auxílios do governo federal.

O relatório técnico aponta, ainda, que uma interação com aproximadamente 340 pessoas diversas por meio dessa conta, apresentando um padrão de "valores extremamente pulverizados", o que caracteriza o modus operandi típico do tráfico de drogas no varejo.

A prova telemática corrobora as evidências do relatório. Nesse sentido, em diálogos interceptados, Darlan orientava sistematicamente seus compradores a realizarem pagamentos para a conta de Thayane.

Como exemplo, cita-se a conversa com o réu Felipe Rodrigues ("Pipoca") em 24/7/2022, na qual Darlan afirma categoricamente:
"Faz o pix... Thayane o nome... Thayane de Oliveira dos Santos"

A tese defensiva de que Thayane desconhecia a origem dos valores ou de que Darlan gerenciava o aplicativo PicPay diretamente do celular dele sem o seu consentimento não encontra respaldo no acervo probatório.

Com efeito, a reiteração e o volume de transações tornam inverossímil a alegação de desconhecimento (cegueira deliberada).

Um elemento crucial que demonstra o domínio conjunto da conta é o diálogo em que Darlan pede a Felipe Rodrigues que utilize outra conta (a de Weltton), pois a de Thayane já havia excedido o limite de movimentação:
"o viado no pix não, tem que ser pickpay, sem ser esse ai que você mandou da Thayane, o outro".

A ligação entre os interrogatórios revela o entrosamento da organização. O réu Ugerbeson Alves de Souza confessou em juízo que comprava drogas de Darlan e realizava os pagamentos via PIX na conta de Thayane. Da mesma forma, constam dos autos registros de pagamentos efetuados por Thayane em favor do réu Iago Borges do Nascimento.

O vínculo associativo é reforçado pelos depoimentos judiciais harmônicos das autoridades policiais. O Delegado Deverly Pereira Júnior afirmou que a ré cumpria funções como a de "manter a posse das drogas que ficavam na residência deles" e entregar entorpecentes na ausência de Darlan.

Soma-se ao standard probatório, também, o Relatório de Investigação do Aparelho Celular de Thayane (ID 17299206). Conforme consignado na conclusão técnica da equipe de investigação, os dados extraídos revelam que
"Thayane tinha conhecimento do envolvimento de Darlan com drogas e que havia muita droga guardada na residência dos dois".

O Relatório também evidencia que a ré recebia informações e comunicações sobre o fluxo financeiro e logístico da traficância (incluindo dívidas ligadas a mercancia). Consta também no documento conversas em que Thayane discute a iminência de operações policiais.

Nesse diapasão, como bem ressaltado pelo juízo
a quo
na sentença condenatória,
“a denunciada confirmou em juízo que tinha ciência que Darlan utilizava sua conta bancária, bem como confirmou na esfera policial que sabia do envolvimento do réu no tráfico de drogas (...). Desta forma, não é razoável crer que desconhecia a origem dos valores depositados em seu nome, tampouco sua existência”
.

Dessa forma, a condenação é imperativa. A prova material (apreensões na residência comum), a prova financeira (R$ 54 mil pulverizados em conta pessoal) e a prova oral (depoimentos policiais) formam um conjunto probatório coerente e suficiente para a condenação.

À vista do exposto, a condenação dos apelantes nos termos fixados na sentença é medida que se impõe.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase da dosimetria, as penas-bases de Felipe, Iago, Jocélio e Thayane foram fixadas no mínimo legal, tanto em relação ao crime de tráfico de drogas quanto ao crime de associação para o tráfico. Desse modo, não há qualquer reparo ou consideração a ser feita quanto a essa etapa específica do cálculo dosimétrico.

Na segunda fase dosimétrica, a defesa do apelante Ugerbeson requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de tráfico de drogas.

Destarte, em interrogatório, o apelante negou ser traficante, alegando que comprava entorpecentes para uso próprio.

Com efeito, chama-se atenção para o fato de que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp 2.001.973-RS. (Tema repetitivo 1194), no dia 10/9/2025, revisou a Súmula n. 630, que passou a ter o seguinte teor:

Súmula n. 630: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes
quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio
, negando a prática do tráfico de drogas,
deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena
.

Não obstante a alegação de que compartilhava drogas com colegas de trabalho, circunstância que a defesa sustenta como caracterizadora de confissão plena, trata-se de fato que sequer é objeto de discussão na denúncia, revelando-se mero subterfúgio defensivo.

À vista do exposto, a admissão de posse ou propriedade para uso pessoal, nos termos da jurisprudência revisada da c. Corte Cidadã, exige o reconhecimento da atenuante.

Nada obstante, considerando que a confissão é qualificada (admissão, tão somente, da posse para uso), a reincidência consignada em sentença prepondera como circunstância preponderante. Nesse prisma, de acordo com o tema nº 1194,
“a atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante
no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade”.

Considerando que a pena-base do crime de tráfico de drogas foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a preponderância da reincidência permite o aumento da pena em 1/12 (um doze avos). Assim, a pena intermediária será de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 677 (seiscentos e setenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, aplicada a majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06 (1/6), a pena definitiva será de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 789 (setecentos e oitenta e nove) dias-multa.

A pena total, por sua vez, que engloba a condenação pelo crime de associação para o tráfico (05 anos, 10 meses e 17 dias de reclusão e 1250 dias-multa), será de
13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e
1927 (mil novecentos e vinte e sete) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece sendo o fechado.

Por fim, na terceira fase dosimétrica, inviável o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado, pois a condenação dos réus pelo delito de associação para o tráfico evidencia o envolvimento habitual com atividades criminosas, afastando, por consequência, o requisito da não dedicação a tais práticas. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ABORDAGEM POLICIAL LEGÍTIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITO DE NÃO DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO PREENCHIDO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. Ordem denegada. (HC n. 1.011.152/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

2. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Nas razões de seu recurso, o Ministério Público sustenta que as absolvições de
GLÓRIA HELENA DA SILVA
e
ANA CLARA SIQUEIRA DIAS DE MORAES
não se harmonizam com o conjunto probatório produzido, notadamente as provas testemunhais, interceptações telefônicas, análises periciais de aparelho celular e registros de movimentações financeiras, as quais, segundo alega, demonstram participação estável e consciente das apeladas na associação voltada ao tráfico de drogas, nos termos dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Argumenta, ainda, que a pena-base fixada para
THAYANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS
revela-se desproporcional diante da elevada reprovabilidade concreta da conduta e da função exercida na estrutura criminosa, pleiteando a exasperação da reprimenda.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para condenar ANA CLARA SIQUEIRA DIAS DE MORAES pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06, condenar GLÓRIA HELENA DA SILVA pelo delito do art. 35 da Lei nº 11.343/06 e majorar a pena aplicada a THAYANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Rememorando os fatos, segundo a denúncia, a ré Glória atuava no recebimento de pagamentos feitos por Darlan a título de arrendamento de território para a venda de drogas, gerindo esses valores enquanto seu filho (Lincon da Silva Gomes Cardoso) permanecia preso. Já à ré Ana Clara, esposa do corréu Walace, foi atribuída a conduta de fomentar o tráfico de drogas, sendo responsável pelo transporte de materiais ilícitos para a associação e ocultá-los na residência de sua genitora.

O juízo
a quo
absolveu GLÓRIA HELENA sob o fundamento de que os elementos probatórios produzidos não foram suficientes para comprovar, com segurança, a existência de vínculo associativo estável e permanente com os demais denunciados, nos termos do art. 35, da Lei nº 11.343/06. Embora tenha sido mencionada em depoimentos policiais como destinatária de valores relacionados ao arrendamento de ponto de venda explorado por terceiro, entendeu-se que tais referências não se mostraram aptas a demonstrar adesão consciente à estrutura criminosa, destacando a ausência de prova robusta de atuação direta, habitual ou funcional na dinâmica delitiva, razão pela qual, diante da dúvida razoável quanto à efetiva participação, foi aplicado o princípio do in dubio pro reo para absolvê-la.

Por sua vez, o juízo primevo absolveu ANA CLARA por entender que o conjunto probatório não demonstrou, de forma segura e inequívoca, a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, destacando que os elementos colhidos não ultrapassaram o campo dos indícios quanto à sua efetiva participação na traficância ou na associação estável e permanente voltada ao comércio ilícito.

Apesar do esforço argumentativo do Ministério Público, o elemento de prova que mais insere a ré Glória Helena na dinâmica delitiva é uma mensagem extraída do aparelho celular de Darlan, datada de 02 de julho de 2022, em que este afirma a um interlocutor (Bruno, vulgo “Zói”):
“Não vou nem esperar virar não entendeu? Pra dar uma nota lá a
Tia Glória
não.... aqui agora dia... dia seis agora eu tenho que dar uma nota a ela, vou mandar lá o seiscentos real entendeu? Aí nem nem vou esperar virar pra dar o dinheiro do quilo não já vou dar logo está ligado? Igual que é o combinado?”
.

Destarte, apesar de os agentes de polícia reafirmarem em seus depoimentos a participação de Glória, o cenário isolado apresentado, por si só, não tem o condão de confirmar a autoria delitiva.

Diferente da corré Thayane, cuja gestão financeira foi amplamente comprovada pelos extratos financeiros produzidos durante a investigação, não há, nos autos, interceptações complementares, registros bancários, apreensão de numerário, documentos, mensagens correlatas ou qualquer outro elemento de corroboração que demonstre habitualidade, estabilidade ou inserção funcional de Glória Helena na estrutura criminosa.

O mesmo raciocínio se aplica à absolvição de Ana Clara.

Em sede policial, Ana Clara confirmou ter conhecimento de que Wallace guardava drogas e armas na residência, chegando a apontar outros investigados como membros do grupo, mas negou sua participação ativa nos crimes. Em seu interrogatório judicial, optou por exercer o direito constitucional ao silêncio.

A confirmação de que Ana Clara tinha conhecimento do envolvimento de Walace com ilícitos advém da análise do seu próprio aparelho celular (ID 17299207). Uma mensagem SMS enviada por ela à Andreza (mãe de Wallace) revela que a ré tinha ciência de que o companheiro possuía armas de fogo, relatando inclusive que ele as postava em seu status do WhatsApp e a ameaçava de morte. A comunicação destacada, todavia, não têm o condão de, isoladamente, inseri-la no contexto do grupo criminoso. Ao contrário, o conteúdo da mensagem evidencia cenário de vulnerabilidade pessoal e temor, e não de adesão voluntária a empreendimento ilícito.

Outros áudios extraídos do relatório de investigação, ademais, também não identificam sua participação direta.

É certo que o áudio extraído do aparelho celular de Darlan, obtido em 30/7/2022, traz indícios de atividade ilícita. Nele, Wallace informa a Darlan que, por medo de uma incursão policial, mandou Ana Clara levar "os produtos" (objetos não especificados nominalmente no áudio) para a casa da mãe dela.

Com efeito, o juízo sentenciante explicou didaticamente esse trecho. Confira-se:

“
Pois bem. O Ministério Público imputou a Ana Clara o tráfico de drogas, o porte de arma de fogo e a associação para o tráfico de drogas. Da leitura do trecho acima destacado percebo que Wallace mandou que a ré retirasse algo da residência em que moravam. Todavia, não resta claro dois pontos fundamentais. Primeiro, o áudio ressaltado na denúncia não traz alusão a qualquer dos nomes rotineiramente utilizados pelos réus para se referir a entorpecentes (óleo, chá etc.), de modo que, embora o contexto sugira que seria algo ilícito, não é possível aferir do que se trata. E, mais importante, não é possível ter certeza que Ana Clara realmente levou o “objeto” para a casa de sua mãe.

Ressalto que as conversas destacadas na denúncia demonstram a intenção, o dolo, dos seus interlocutores. A intenção de Wallace está clara no diálogo trazido, porém não é possível presumir que a ré tinha esta mesma intenção. Inclusive, não há nos autos diálogos travados entre Ana Clara e os demais investigados.”

Ademais, não há, no áudio, confirmação de que Ana Clara tenha efetivamente cumprido a ordem, nem demonstração de que o tenha feito com ciência inequívoca da natureza ilícita dos objetos. A narrativa revela, quando muito, uma ordem unilateral emanada por Wallace.

Em tal cenário, a manutenção da absolvição revela-se medida que prestigia o princípio da presunção de inocência e o postulado do
in dubio pro reo
.

Prosseguindo, em relação à dosimetria, o órgão ministerial pleiteia a exasperação da pena-base da ré Thayane de Oliveira dos Santos, por entender que a conduta por ela praticada exige uma resposta estatal mais severa.

O juízo sentenciante fixou a pena-base do crime de associação para o tráfico no mínimo legal, isto é, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Nada obstante, a posição da ré na estrutura criminosa, de fato, permite o recrudescimento da pena.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência da c. Corte Cidadã no sentido de que a valoração da culpabilidade pode considerar a posição de destaque do agente na organização criminosa (STJ, AgRg no AREsp n. 2.820.175/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 9/4/2025.).

Além disso, a extensão da associação também ressalta a reprovabilidade da conduta, pela extensa rede de pessoas angariadas para a prática de delitos no contexto da Lei de Drogas. A denúncia inicialmente apontou a associação composta por 30 (trinta) pessoas, posteriormente, devido ao elevado número de acusados, os autos originários foram desmembrados, resultando na formação de 3 ações penais distintas.

Por outro lado, a negativação da vetorial “consequências”, tal como postulada pelo órgão ministerial, não merece acolhimento, porquanto inexistem, nos autos, elementos circunstanciais aptos a desabonar referida circunstância judicial. Com efeito, o fato de uma criança residir no imóvel em que as drogas eram armazenadas, por si só, não configura o vetor das consequências. Em verdade, tal circunstância apenas reforça o grau de reprovabilidade da conduta, o que se relaciona à culpabilidade da ré.

À vista do exposto, considerada a valoração negativa da culpabilidade, e utilizando-se o critério eleito pelo juízo sentenciante (1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas em abstrato), fixa-se a pena-base em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual impõe-se o redimensionamento da pena intermediária, na proporção de 1/6 (um sexto), para 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição de pena. Assim, a pena definitiva será de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e
22
(
vinte e dois
) dias de reclusão e 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa
.

Permanece como marco para o início de cumprimento de pena o regime aberto, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Do exposto:

(1)
NEGO PROVIMENTO
aos recursos dos réus
FELIPE RODRIGUES, IAGO BORGES DO NASCIMENTO, JOCÉLIO MOREIRA e THAYANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

(2)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
UGERBESON ALVES DE SOUZA
para reduzir sua pena para 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1927 (mil novecentos e vinte e sete) dias-multa.

(3)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
para redimensionar a pena da ré Thayane de Oliveira dos Santos para 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa.

É como voto.

1
LOPES JUNIOR, Aury.
Direito processual penal.
17.ed. São Paulo: Saraiva, 2020. p. 656-657.

2
LOPES JUNIOR, Aury.
Direito processual penal.
17.ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

p. 657.

3
PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. 25.ed. São Paulo: Atlas, 2021. p. 547.

4
"O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade"

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)